Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800653-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: OSVALDO BAIA GUSMÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do
artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP
.

alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. processo que se encontra com a instrução encerrada, em fase final, já tendo sido apresentadas as alegações finais por parte do Ministério Público. peculiaridades apontadas pelo juízo
a quo
como a falta de estrutura da susipe na comarca e da defensoria pública, a qual não possui representante há mais de três anos na localidade. questão superada com o encerramento da instrução criminal. inteligência da Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

2.

Segundo informações do juízo
a quo
, o
processo encontra-se com a instrução encerrada, em fase final, já tendo sido apresentadas as alegações finais por parte do Ministério Público.
Ressalta a autoridade coatora que dois são os fatores que constantemente atrapalham o curso dos processos criminais na Comarca de Salvaterra, aduzindo que: “O primeiro diz respeito à falta de estrutura da SUSIPE. Ocorre que, considerando que os presos provisórios são transferidos à Belém, eles constantemente deixam de ser trazidos à audiência, acarretando sempre o adiamento do ato. Outro fator decisivo para os atrasos é a precária estrutura da Defensoria Pública. Há mais de três anos que esta comarca não possui defensor titular e nenhuma comarca próxima o possui (mesmo Soure, que é de 2ª entrância). Assim, somos obrigados a encaminhar os autos à DP em Belém, sendo que até o seu retorno transcorrem-se meses.”.

3.

Salienta que, no caso, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, ora impetrante, em Belém, no dia 20 de novembro de 2019, para apresentação das alegações finais
e, até agora, passados mais de dois meses, ainda não retornaram daquele Órgão
.

4.

Não se constata indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime de tentativa de homicídio qualificado, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Ao contrário, percebe-se que a defesa do próprio coacto tem causado um maior alongamento do feito, tendo em vista que os autos se encontram na Defensoria Pública desde 20/11/2019, para apresentação das alegações finais e até o momento ainda não retornaram do referido Órgão.
Cumpre registrar o que dispõe o enunciado da Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe,
verbis
: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”.

5.

Registra, o magistrado, que no dia 14 de janeiro deste ano, o réu foi condenado em processo diverso por crime de roubo, ocorrido no ano de 2018, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cuja execução junto à Vara de Execução Penal de Belém já se deu início;

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

7.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

8.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor do paciente
OSVALDO BAIA GUSMÃO,
atualmente recolhido na Central de Triagem Metropolitana IV, acusado da prática do crime de homicídio tentado, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Salvaterra.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso desde 30/01/2019, sem que a instrução houvesse sido encerrada. Requereu a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para revogar a custódia preventiva, diante do excesso de prazo para a formação da culpa.

A liminar foi indeferida
(ID nº
2702259).
As
informações foram prestadas
(ID
nº 2697270).
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ

(ID nº
2736473).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que se trata de ação penal intentada inicialmente em face de OSVALDO BAIA GUSMAO e WILLEY LUIS AVELAR PEREIRA, sendo a eles atribuída a conduta típica descrita no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP – homicídio qualificado tentado –, tendo como vítima a pessoa de DANILO BANDEIRA DA CONCEIÇÃO. Diz a denúncia que no dia 24/12/2018, por volta da 00h00min, após desentendimento entre a vítima e o acusado OSVALDO, o denunciado WILLEY desferiu uma facada no ofendido, o qual, ao cair, também foi atingido no tórax por OSVALDO. A denúncia indica que o crime teria ocorrido por conta de uma desavença de tráfico de drogas. O denunciado WILLEY LUIS AVELAR PEREIRA não foi encontrado para ser citado, motivo pelo qual os feitos foram cindidos. A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, muito em razão do
modus operandi
do crime, característico de um possível acerto de contas entre traficantes. O denunciado, ao que consta, era tecnicamente primário quando da sua prisão, embora possuísse processos por crimes menores, como ameaça.

Atualmente processo encontra-se com a instrução encerrada, já tendo sido, inclusive, apresentadas as alegações finais por parte do MP.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se no presente
writ
a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme relatado, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 11/01/2019, preso desde 30/01/2019. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, imputando ao coacto a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP.

Segundo informações do juízo
a quo
, o
processo encontra-se com a instrução encerrada, em fase final, já tendo sido apresentadas as alegações finais por parte do Ministério Público.
Ressalta a autoridade coatora que dois são os fatores que constantemente atrapalham o curso dos processos criminais na Comarca de Salvaterra, aduzindo que: “O primeiro diz respeito à falta de estrutura da SUSIPE. Ocorre que, considerando que os presos provisórios são transferidos à Belém, eles constantemente deixam de ser trazidos à audiência, acarretando sempre o adiamento do ato. Outro fator decisivo para os atrasos é a precária estrutura da Defensoria Pública. Há mais de três anos que esta comarca não possui defensor titular e nenhuma comarca próxima o possui (mesmo Soure, que é de 2ª entrância). Assim, somos obrigados a encaminhar os autos à DP em Belém, sendo que até o seu retorno transcorrem-se meses.”.

Salienta que, no caso, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, ora impetrante, em Belém no dia 20 de novembro de 2019, para apresentação das alegações finais
e, até agora, passados mais de dois meses, ainda não retornaram daquele Órgão
.

Registra, ainda, o magistrado que no dia 14 de janeiro deste ano, o réu foi condenado em processo diverso por crime de roubo, ocorrido no ano de 2018, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cuja execução junto à Vara de Execução Penal de Belém já se deu início.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito retornou ao trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo a instrução se encerrado. Observa-se, ainda, que o juízo
a quo
descreveu a situação da Comarca tendo em vista a falta de estrutura da SUSIPE e da Defensoria Pública, a qual não possui defensor titular na região.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime de tentativa de homicídio, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Ao contrário, percebe-se que a defesa do próprio coacto tem causado um maior alongamento do feito, tendo em vista que os autos se encontram na Defensoria Pública desde 20/11/2019, para apresentação das alegações finais e até o momento ainda não retornaram do referido Órgão.

Cumpre registrar o que dispõe o enunciado da Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe,
verbis
: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com o encerramento da instrução criminal.

Nesse sentido entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. SÚMULA N.º 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPEROSIDADE DA JULGADORA NA CONDUÇÃO DO FEITO
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Espécie em que o Paciente foi preso preventivamente em 16/01/2018 (fl. 30), cujo decreto ocorreu por ocasião do recebimento da denúncia oferecida sob a imputação da prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2.º, incisos III e VI, e 347, parágrafo único, do Código Penal, por ter matado sua ex-companheira, com emprego de asfixia.

2. O Acusado foi citado em 14/02/2018 e, constituído Defensor em 07/02/2018, a resposta somente foi apresentada em 05/06/2018.
A Defesa arrolou testemunhas que serão ouvidas por cartas precatórias.

Designada audiência de instrução para o dia 20/08/2018, a Defesa requereu sua redesignação, sendo realizada no dia 03/09/2018
. Em 10/09/2018, os autos aguardavam a devolução de carta precatória e, desde 17/01/2019, encontram-se conclusos ao Ministério Público para os memoriais. 3.
Nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, noticia-se que, "para que se encerre a instrução criminal, aguarda-se o retorno das Cartas Precatórias inquiritórias, relativas às testemunhas de defesa
, momento em que será aberta a oportunidade de manifestação às partes, notadamente quanto ao reinterrogatório dos Acusados" (fl. 166).

4.
Não se encerrou a fase de instrução criminal em razão de diligências requeridas pela Defesa. Portanto, incide, na espécie, o enunciado da Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo. Evidenciada, portanto, a operosidade da Magistrada na condução do feito.

5. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência no encerramento da instrução criminal.” (HC 473.682/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO.

PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/02/2020